Tribunal: STF
Processo: Rcl 60077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alessandra Cristina Camargo e outros contra ato da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba/SP que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004010-34.2020.8.26.0278, expediu mandado de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel “Estrada do Bonsucesso nº 1.823, Bairro Rio Abaixo, Itaquaquecetuba/SP”.



    2. Narram os reclamantes que o referido imóvel foi objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 00759-08.2016.8.26.0278, promovida por Edson Ferreira em face do Ministério Missionário da Última Hora e de José Ferreira. Com o transito em julgado do feito, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual foi expedido o ato reclamado, com previsão de cumprimento para o dia 01.06.2023, ocasião em que, segundo afirmam, serão colocadas na rua mais de 42 (quarenta e duas) famílias. 



    3. Ressaltam que tomaram conhecimento da reintegração de posse apenas quando visitados pelos policiais que acompanharão a diligência. Sustentam que a “ordem de reintegração de posse não pode ser dada contra terceiros que não participaram do litígio, e em momento algum puderam defender”. Defendem a necessidade de se observar, no caso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    4. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do mandado de reintegração de posse e, ao final, a confirmação da liminar, “evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não cumprido os requisitos estabelecidos nos autos da ADPF 828 referendada pelo Plenário do STF”.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    7. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA . 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 



    8. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    9. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    [...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).



    10. Na presente reclamação, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. 



    11. O caso em exame versa sobre ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Os reclamantes indicam na inicial que residem na “Avenida Industrial Primeira, s/n - Jardim Itapuã - Itaquaquecetuba - SP - CEP: 08579-010”. Conforme fotografia existente nos autos (doc. 21, fl. 36), a avenida passa pelo imóvel objeto da reintegração de posse. Ademais, há referência ao nome de dois dos reclamantes, como ocupantes da área, na certidão de mandado cumprido negativo (doc. 23, fl. 34). A certidão datada de 09.02.2021 informa que foram encontrados no local vinte e três pessoas (doc. 23, fl. 20).



    12. Consta do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão de 28.07.2022 suspendendo o feito até outubro, com fundamento na medida cautelar deferida na ADPF 828, que prorrogou até 31.10.2022, a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021”.



    13. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado. Isso porque o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso.



    14. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que há fumus boni iuris nas alegações dos reclamantes. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta a determinação de desocupação imediata da área e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida ordenada pelo órgão reclamado.



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos do ato reclamado (Autos nº 0004010-34.2020.8.26.0278), até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    17. Nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC/15, determino que a parte reclamante emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar as procurações faltantes.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator